Tribunal: TJES
Processo: 5025859-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025859-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ROCHA DA CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025859-24.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A.

RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE ROCHA DA CRUZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO APRESENTADA COM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora, aposentada, alega a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "seguro de vida", serviço este que afirma jamais ter contratado. Sustenta que as cobranças perduraram por 59 meses, totalizando R$1.264,94, sem que o banco apresentasse prova da contratação voluntária.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da relação jurídica quanto ao seguro; b) condenar o banco à restituição em dobro do indébito (R$ 2.529,88); c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais pertinentes.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica com biometria facial. Argumenta a ausência de má-fé para fins de restituição em dobro e a inexistência de danos morais, pleiteando a reforma integral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4. O recurso merece parcial provimento. No mérito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a causa legítima dos descontos (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). O documento de "Proposta de Adesão" apresentado pela defesa possui data de 10/10/2022, enquanto os extratos bancários demonstram descontos sob a mesma rubrica desde julho de 2021, evidenciando que o banco realizava cobranças sem qualquer lastro contratual prévio. A divergência cronológica fulmina a tese de regularidade. Quanto à restituição, mantém-se a forma dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a realização de descontos em verba alimentar sem contrato constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurando erro justificável.

5. No que tange ao dano moral, este resta caracterizado pela privação indevida de verba de natureza alimentar de pessoa idosa/aposentada, extrapolando o mero aborrecimento. Todavia, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos de seguros não contratados, o valor de R$ 6.000,00 revela-se excessivo, comportando redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor se adequa à finalidade punitivo-pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
. Quanto aos consectários legais, o valor do dano moral deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento). Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à forma de atualização dos danos materiais.

7. Diante do êxito recursal parcial, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)